Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701766-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA RODRIGUES MOHN AGRAVADO: FLY BR VIAGENS EVENTOS E HOTELARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINA RODRIGUES MOHN em 04/06/2025. Sem contrarrazões da parte agravada. Proferido despacho determinando que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a agravante comprovasse o recolhimento do preparo no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas contadas da interposição do agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Preparo recursal recolhido em 12/06/2025 (ID 72827185). É o relatório. DECIDO. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. O agravo de instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo de recurso, em guia vinculada aos dados do processo em que é interposto o agravo, nos termos do art. 29, II e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. No caso, ao interpor o agravo de instrumento, a agravante afirmou que a guia e o comprovante das custas recursais estavam em anexo. No entanto, não havia nos autos documentação referente ao preparo. Em razão disso, o despacho de ID 72617570 teve como única finalidade possibilitar à agravante demonstrar que já havia adotado a providência prevista em âmbito legal e regimental, isto é, que, em até 48 horas após a interposição do recurso, havia recolhido o preparo. Não houve, assim, determinação para que, agora, evidentemente a destempo, a parte promovesse o recolhimento do preparo. Patente, assim, a deserção do agravo de instrumento interposto. Assim, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito